Tribunal: TJDFT
Processo: 0747224-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0747224-23.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: M. A. K., H. N. K. REPRESENTANTE LEGAL: ALMERIANA SOARES DOS SANTOS SILVA DESPACHO Intime-se o agravado para apresentar resposta ao agravo interno, nos moldes do art. 1.021, §2o, do CPC. Brasília - DF, 1 de dezembro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora